Tribunal: TJSP
Processo: 0007398-12.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0007398-12.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em
que é agravante ANDERSON ALVES RIBEIRO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao agravo, recomendando-se a sua submissão a
exame criminológico. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007398-12.2020.8.26.0482 -Voto no 17236
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0007398-12.2020.8.26.0482
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Juízo de Origem: 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
Agravante: ANDERSON ALVES RIBEIRO
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Dr. Atis de Araujo Oliveira
VOTO no 17236
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso defensivo. Contra
indeferimento de progressão ao regime aberto. Ausência de
requisito
subjetivo.
Agravante
condenado
por
delito
gravíssimo (homicídio qualificado). Histórico de cometimento
de sete faltas graves. Recomendação de submissão ao exame
criminológico. Parecer da PGJ nesse sentido.
IMPROVIMENTO, com observação.
Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto por
ANDERSON ALVES RIBEIRO contra a decisão que indeferiu
progressão ao regime aberto, por ausência de requisito subjetivo, cuja
reversão pretende, por reputar preenchidas todas as exigências legais.
Contraminutado e mantido o decisum, a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo parcial
provimento, determinando-se a realização do exame criminológico.
Autos constantes do acervo do D. Desembargador que
me antecedeu na Cadeira, a quem foram distribuídos aos 17/7/20, aportando-
me aos 10/9/20.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007398-12.2020.8.26.0482 -Voto no 17236
3
O Agravante cumpre pena de 15 anos, 11 meses e 26
dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado,
com término previsto para 14/8/2021 (fls. 34).
A despeito do cumprimento do requisito objetivo, carece
do subjetivo, pois OSTENTA HISTÓRICO CARCERÁRIO DE SETE
FALTAS DE NATUREZA GRAVE (fls. 23/24); ainda que reabilitadas,
evidenciam a necessidade de comprovação de completa assimilação da
terapêutica penal para galgar a progressão pretendida.
E, sem qualquer pré-julgamento, recomendável a
realização de exame criminológico para correta e completa análise do mérito
suficiente, tão- logo cessado o trabalho remoto (Provimento/CSM, no
2549/2020).
Neste ponto, é sabido que a LEP, art. 112 - com redação
dada pela Lei no 10.792/03 - a despeito de afastar a obrigatoriedade da
realização deste tipo de perícia, não a impediu, sempre que necessário, de
acordo com a Súmula/STJ, no 439 - delitos cometidos com violência ou grave
ameaça ou quando o agente demonstrar uma elevada periculosidade na
execução do crime - justamente essa hipótese.
Como se sabe, a execução penal é regida pelo princípio
do in dubio pro sociatate, ou seja, a dúvida plausível acerca do mérito do
condenado em obter o benefício, deve ser resolvida em favor da sociedade,
que não pode ser obrigada a conviver com a insegurança.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara: “Agravo em
execução - Progressão de regime prisional - Benefício indeferido pelo não
preenchimento do requisito subjetivo - Ausência de méritos do sentenciado -
Sentenciado que não possui valores éticos e morais necessários ao bom
convívio social - Prematura e temerária a concessão dos benefícios -
Necessidade de que o sentenciado permaneça por mais um período no
regime semiaberto, pois em matéria de execução criminal vigora o princípio
“in dubio pro societate”. Decisão mantida - Recurso desprovido” (Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007398-12.2020.8.26.0482 -Voto no 17236
4
em Execução no 9000125-57.2019.8.26.0482, Relator MACHADO DE
ANDRADE, 6a Câmara de Direito Criminal, j: 9/5/2019).
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo,
recomendando-se a sua submissão a exame criminológico.
EDUARDO ABDALLA
Relator